Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIRIETO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. MULTA POR CANCELAMENTO. PROGRAMA DE MILHAS. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, consistentes na condenação da empresa ré à restituição dos valores referentes à multa por cancelamento dos voos, bem como indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade deferida.
3. Narra o autor/recorrente que adquiriu passagens aéreas junto ao programa de milhas Smiles, para sua sobrinha, trecho Belém - Recife, com ida em 07.01.2022 e retorno em 17.01.2022. Sustenta que houve a mudança da data da prova, havendo necessidade de alteração de voo, no que entrou em contato com a ré, tendo ela informado ser possível a alteração caso preenchesse um formulário e o enviasse para a empresa. Entretanto, aduz não conseguiu contato com a ré e teve de solicitar o cancelamento dos bilhetes, pagando a taxa de cancelamento, com o qual manifesta irresignação. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença e a condenação da parte ré a pagar indenização por danos materiais, a devolução em dobro das taxas de cancelamento, no valor total de R$ 1.200,00, bem como indenização pro danos morais no valor de R$ 7.000,00.

4. O passageiro tem direito de rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil).
5. Conforme previsto no art. 740, § 3o, do Código Civil, a multa por cancelamento, no transporte aéreo de passageiros, não pode ser superior a 5% do valor a ser restituído. Nos programas de milhas aéreas, a concessão do benefício conduz-se pelas linhas estreitas do contrato, o que respalda maior rigor nas eventuais resilições contratuais. Dessa forma, correta a sentença que concluiu que inexiste defeito ou abusividade na cobrança de taxa de cancelamento pela empresa ré. Ademais, os programas de milhagem possuem regramento próprio para a aquisição/cancelamento de passagens aéreas. Por tal motivo, não se aplicam as disposições constantes do art. 740 do Código Civil. No caso, a despeito de os autores terem solicitado a resilição do contrato de transporte aéreo com antecedência, não se mostra abusiva a cobrança da taxa de cancelamento das passagens adquiridas pelos autores (R$ 300,00 por trecho), sobretudo por decorrer de expressa previsão contratual. Logo, incabível o reembolso. Precedente: (...) (Acórdão 1218939, 07292115920198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Não havendo ato ilícito praticado pela ré, a só exigência da multa prevista contratualmente, por si só, não dá lugar à configuração de danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa. Entretanto, suspensa a exigibilidade por causa da gratuidade de justiça deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.